Tribunal: TJSP
Processo: 2203828-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens em nome de microempresa, sob alegação de que não consta no polo passivo da ação. Agravante sustenta que o agravado é empresário individual, justificando a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens em nome de microempresa, sob alegação de que não consta no polo passivo da ação. Agravante sustenta que o agravado é empresário individual, justificando a pesquisa de bens sem necessidade de desconsideração da personalidade jurídica. 2. A atividade empresarial pode ser exercida por sociedade empresária ou empresário individual, este último sem autonomia patrimonial em relação aos seus bens pessoais. 3. Não há necessidade de desconsideração da personalidade jurídica para empresário individual, devido à inexistência de separação patrimonial. Precedentes. 4. Recurso provido.